Tribunal: STF
Processo: RE 1604979
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – REALIZAÇÃO DE OFÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO GRATUITO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – NECESSIDADE COMPROVADA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO FUNDAMENTAL – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – SERVIÇO DE SAÚDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 855.178 – REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES – LEI Nº. 8.080/90 – COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO. 
- Se a paciente comprova imprescindibilidade do uso de determinado suplemento alimentar, prescrito por seu médico, deve ser aplicado o preceito constitucional que obriga o Poder Público a prestar, gratuitamente, assistência à saúde da pessoa necessitada. 
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos declaratórios opostos ao acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº. 855.178, reafirmou seu entendimento quanto à solidariedade dos Entes Federados nas demandas prestacionais de saúde, devendo ser observadas as regras de repartição de atribuições para direcionar o cumprimento da obrigação. No caso, impõe-se o cumprimento da obrigação pelo Ente Municipal, por se tratar de serviço de saúde referente à alimentação e nutrição, nos termos da lei nº. 8.080/90.” 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente violação dos artigos 23, inciso II, 196, 198, inciso II, e 227 da Constituição Federal.
Alega que, “ao afastar a responsabilidade do Estado de Minas Gerais, contrariou o que foi decidido no RE n.º 855.178 ED, Tema 793 da repercussão geral, no sentido de que existe responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.
Narra que “a Turma Julgadora [] afastou a responsabilidade do Estado de Minas Gerais, ao argumento de que o suplemento alimentar postulado deve ser fornecido pelo Município, a teor do art. 18, IV, da Lei n.º 8.080/90; assim, “não obstante a solidariedade dos Entes Federados nas demandas prestacionais de saúde, o cumprimento da obrigação de prestar o tratamento necessário à paciente deve ser direcionado ao Ente Municipal, segundo o sistema de repartição de competências do Sistema único de Saúde” (fl. 04 do PDF, doc. 36)”.
Ressalta que, embora o acórdão tenha reconhecido que a obrigação é solidária (art. 23, II, da CF) a ponto de ressaltar que não pode ser imputada ao cidadão “a responsabilidade de conhecer a divisão de atribuições no âmbito do SUS” (fl. 04 do PDF, doc. 36), a Turma Julgadora tratou a obrigação como divisível para julgar improcedente o pedido em relação ao recorrido”.
Argumenta que “o acórdão não levou em conta o fato de que o STF, no citado julgamento dos embargos declaratórios no RE n.º 885.178 (Tema 793), ao detalhar a tese da responsabilidade solidária, visou tão somente otimizar a compensação entre os entes federados, de modo que sua compreensão deve estar direcionada ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro, o que encontra previsão expressa no arts. 35, VII e 19-U da Lei n.º 8.080/90”.
Salienta que “[o]  alcance conferido pelo Tribunal a quo ao detalhamento da tese do Tema 793 do STF esvaziou a solidariedade dos entes federados (art. 23, II, da CF) na assistência à saúde, negando o direito ao acesso universal às ações e serviços, garantidos pelos arts. 196, 198, II e 227, da CF”.
 Ao fim, “requer o Ministério Público do Estado de Minas Gerais o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão, restabelecendo-se a sentença”.
Após permanecer sobrestado para aguardar o julgamento do RE nº 855.178/SE, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral,  o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, sob o seguinte fundamento:

“Considerando que a matéria já foi apreciada pelo Colegiado à luz da orientação firmada no Tema n º 793 - o que atende à finalidade do art . 1.030 , II , do Código de Processo Civil -, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade e tratando-se de questão relevante, revela-se prudente conferir trânsito ao recurso, a fim de que a temática seja submetida ao exame da Corte Superior, no exercício de sua autoridade exclusiva”.

Admitido o apelo extremo na origem, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte e livremente distribuídos à minha relatoria.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Divinópolis, objetivando a condenação dos demandados à

“obrigação de fazer, consistente em providenciar o suplemento alimentar APTAMIL PEPTI, 6 latas (800 q) por mês, bem como todos os tratamentos, medicamentos e consultas necessários a garantir o direito à saúde da criança, sob pena de pagamento de multa, a ser revertida para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e sem prejuízo de outras providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.”

O Juízo de primeiro grau julgou 

“PROCEDENTE a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar já deferida, para condenar o Estado de Minas Gerais e o Município de Divinópolis/MG SOLIDARIAMENTE a fornecerem a menor STELLA MARIS COLEN MORATO TEODORO o SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL PEPTI, na quantidade de 06 latas de 800 gramas/mês, descritos na indicação médica (fls. 14), devendo os requerentes comprovar semestralmente a necessidade de continuidade do aludido medicamento.” 

Em sede de reexame necessário, o Tribunal de origem

“reformo[u] parcialmente a sentença para julgar improcedente a ação em relação ao Estado de Minas Gerais e para determinar que a multa recaia sobre o ente público responsável pelo cumprimento da ordem; prejudicada a apelação”.

Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, na parte que interessa:

“(...) quanto ao cumprimento da obrigação, ressalto que o preceito constitucional assegura ao cidadão necessitado o direito de procurar auxílio de saúde em qualquer das esferas de poder – Federal, Estadual ou Municipal. O que não se admite é impor ao cidadão que conheça todo o sistema de repartição de competências entre os Entes Federados, no âmbito do Sistema Único de Saúde, para ter acesso aos serviços de saúde. 
Por isso, a obrigação de garantir o direito à saúde é comum entre os Entes Federados, nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, sendo solidária a responsabilidade pela assistência à saúde do cidadão. 
Não se olvida que os serviços de saúde são prestados a partir de uma rede regionalizada e hierarquizada, de modo que a competência pela prestação desses serviços é partilhada entre os Entes Federados, a fim de evitar a superposição de atribuições. 
Nesse contexto, em 23/05/2019, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos declaratórios opostos ao acórdão proferido no Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793 STF), fixou a seguinte tese jurídica:

‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento quanto à solidariedade dos Entes Federados nas demandas prestacionais de saúde, observadas as regras de repartição de atribuições para o cumprimento da obrigação. 
Ou seja, no julgado foi reafirmado o entendimento do Supremo Tribunal no sentido de os Entes Públicos serem solidariamente responsáveis nas ações prestacionais de saúde, cabendo a escolha ao cidadão, não lhe podendo ser imputada a responsabilidade de conhecer a divisão de atribuições no âmbito do SUS, assegurando ao ente que assumiu o ônus o direito ao ressarcimento. 
Dito isso, destaco que a Lei nº. 8.080/90, em consonância com os princípios constitucionais da descentralização e da hierarquização, estabeleceu as esferas de atribuições de cada um dos Entes Federados, no âmbito do Sistema Único de Saúde, estruturando a prestação dos serviços de saúde, de modo a evitar a duplicidade de atendimento. 
De acordo com a referida Lei, o Ente Municipal é quem detém competência para executar os serviços de saúde referentes à alimentação e nutrição. Confira-se:

‘Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
(...) 
IV - executar serviços: 
(...) 
c) de alimentação e nutrição’

No caso, a paciente pleiteia o fornecimento de suplemento alimentar em face do Município de Divinópolis e do Estado de Minas Gerais. Porém, considerando o dispositivo mencionado, a execução desse serviço compete, prioritariamente, ao Ente Municipal, a ele sendo direcionado o cumprimento da presente obrigação. 
Dessa forma, em obediência à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal e considerando o sistema de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, conclui-se que, não obstante a solidariedade dos Entes Federados nas demandas prestacionais de saúde, o cumprimento da obrigação de prestar o tratamento necessário à paciente deve ser direcionado ao Ente Municipal, segundo o sistema de repartição de competências do Sistema Único de Saúde. 
Destaco, ainda, que não há óbice para que o Ente que eventualmente cumpriu a obrigação busque o ressarcimento do ônus financeiro que suportou, em face do Ente Federado que entende que deveria cumprir a obrigação. Assim, em casos tais, o direito ao ressarcimento poderá ser cobrado na via própria, como dito.” 

Pois bem.
Cumpre esclarecer que a solidariedade entre os entes estatais na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE nº 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020). 
Com efeito, o Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.
Anote-se, ainda, que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus (ARE nº 1.496.798-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22/9/2025). Esse acórdão ficou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL POR ARCAR COM O TRATAMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793) reafirmou a sua jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde ao definir que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. Embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. A definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus. Além do mais, a coisa julgada forma-se sem pendências, tornando a fase de cumprimento mais célere e efetiva. 4. Agravo Interno a que se dá provimento.”

Sobre o tema, transcrevo o teor da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE nº 1.557.954/SC (DJe de 23/10/2025), cuja fundamentação bem se aplica ao caso em tela:

“De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020) 

Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS. 
A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178: 

“É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 

Entretanto, resta ainda controversa a questão do direcionamento da obrigação ao ente efetivamente competente, segundo as regras de repartição de competências (critérios constitucionais de descentralização e hierarquização), bem como o ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90. 
Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”. 
A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90). 
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 
Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro. No caso sub examine, verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência dessa Corte ao reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação em questão contra o Município demandado/recorrente, na medida em que a responsabilidade solidária dos entes prevê que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
Entretanto, assiste razão ao recorrente ao afirmar que não foi analisada a legislação que define as atribuições dos entes públicos no SUS, conforme prevê o Tema 793-STF, porquanto “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 
Oportuno colacionar trechos do desenvolvimento da tese da solidariedade enunciados expressamente no referido acórdão, que esclarecem a interpretação do tema: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; 
[...]
Nos termos do Tema 793, caberá ao juiz, portanto, analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento e, uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento pelo que efetivamente arcou com o ônus financeiro, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais. 
Cumpre consignar que as pactuações locais (entre Estado e Município(s)) são questões específicas cuja análise para se aferir a responsabilidade efetiva no caso concreto pode ir além do conhecimento jurídico acerca da legislação, demandando também análise contratual. 
Para tanto, cabe aos entes federados agirem com lealdade federativa e em colaboração com o Poder Judiciário. A lealdade federativa é o princípio constitucional implícito ou não escrito que impõe aos entes federados o dever de proceder com lealdade nas suas relações recíprocas, buscando o entendimento mútuo na execução de suas tarefas e orientando-se pela coordenação e cooperação. Nesse sentido: voto do min. Gilmar Mendes na ADI 6.341/DF MC Ref, rel. p/ acórdão min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 15/4/2020; ADI nº 5.166/SP, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 4/11/2020; ADPF 848 MC-Ref, rel. Min Rosa Weber, Tribunal pleno, j. em 28/6/2021. 
O princípio da colaboração entre as partes do processo, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Ele impõe uma atuação conjunta e ativa do juiz, das partes e de outros envolvidos, visando a uma solução mais célere e eficiente do litígio, promovendo um ambiente processual mais cooperativo e organizado.
Destarte, os entes devem colaborar entre si e com o Poder Judiciário e apresentar as informações locais necessárias, sejam legislativas, normativas ou contratuais, para a identificação de tais responsabilidades, inclusive como decorrência lógica do princípio da lealdade federativa. Em não o fazendo, caberá aos entes condenados buscar ressarcimento quer na via administrativa, quer na via judicial, por meio de ação própria. 
Nesses termos, dou provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que nova decisão seja proferida em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 793 da sistemática da repercussão geral, especialmente em relação à responsabilidade específica de cada Ente (Estado de Santa Catarina e Município de Balneário Camboriú) quanto ao fornecimento e financiamento do direito pleiteado, de modo a determinar a inclusão do ente responsável e o direcionamento da obrigação, bem como a compensação financeira ou o ressarcimento entre os entes, se for o caso.”

Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no mencionado Tema nº 793 da Repercussão Geral, razão pela qual o acórdão atacado não merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente